Tribunal: STF
Processo: RHC 61052
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-07-01
Data de publicação: 1983-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CÓDIGO PENAL, ART-171. PACIENTE
CONDENADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, POR SE TRATAR DE
CONDUTA ATIPICA. VENDA DE BEM MOVEL, COM RECEBIMENTO DA QUASE
TOTALIDADE DO PREÇO E RECUSA POSTERIOR DE ENTREGA DA COISA. PARA
SABER SE A PACIENTE AGIU, OU NÃO, COM DOLO, NECESSARIO SE FAZ O
EXAME APROFUNDADO DA PROVA, INCABIVEL EM HABEAS CORPUS. SE JA
DELIBERARA A PACIENTE, ANTES, COMO ENTENDEU A SENTENÇA, A
NÃO-ENTREGA DO BEM A VÍTIMA, A QUEM PROMETERA FAZE-LO, RECEBENDO
QUASE TODO O PREÇO, ESSA VANTAGEM NÃO SE PODERIA, EFETIVAMENTE, EM
PRINCÍPIO, DEIXAR DE TE-LA COMO ILICITA, PARA OS FINS DO ART-171, DO
CÓDIGO PENAL. CONDENADA A PACIENTE, POR FATO CONSIDERADO TIPICO
PENAL, NÃO SE PODE EM HABEAS CORPUS, MAS, TÃO SÓ, EM APELAÇÃO OU EM
REVISÃO CRIMINAL, EXAMINAR A ALEGAÇÃO DE QUE SE CUIDARIA DE ILICITO
APENAS CIVIL, PORQUE SOMENTE PELA ANALISE DOS FATOS E PROVAS SERÁ
POSSIVEL TER COMO CARACTERIZADA, EM CADA CASO, A FRAUDE PENAL OU A
FRAUDE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.